Tribunal: TCU
Processo: 005.286/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4086/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, V, do Regimento Interno/TCU, considerando que ainda não foi promovida a citação do responsável, e por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 212 do Regimento Interno do TCU, haja vista a ausência de um dos elementos essenciais para a instauração da TCE, qual seja, "dano ao erário", ACORDAM em arquivar o presente processo e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.286/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Fracinette de Oliveira (XXX.804.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Massaranduba - PB. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.